Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. COISA JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela exequente (ora embargante) para manter a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na apreciação da tese de inexistência de coisa julgada, em razão da inexistência de ciência inequívoca da propositura de ação coletiva idêntica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal.
4. Não há omissão a ser sanada no caso (art. 1.022 do CPC), pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente sobre a impossibilidade de se exigir, do ente público distrital, o envio da notificação prevista no art. 104 do CDC, em razão de o ajuizamento da ação individual haver ocorrido em momento posterior à propositura da ação coletiva, tudo à luz do regramento legal e da jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.